Tribunal: TJMT
Processo: 1009689-10.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009689-10.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (SUSCITANTE), MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AJUIZAMENTO DE
AÇÃO ORDINÁRIA
DE IMPUGNAÇÃO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO —
artigo 2º, § 1º, iiI, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009
— VEDAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

Ao Juizado Especial da Fazenda Pública não compete processar e julgar causa que tenha como objeto a impugnação de cassação de mandato de Prefeito, por expressa vedação do artigo 2º, § 1º, III, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Logo, a competência para processamento e julgamento da pretensão nominada de
ação ordinária declaratória de nulidade de ato legislativo/administrativo que culminou na cassação do mandato do requerente c/c tutela antecipada para reintegração ao cargo eletivo de prefeito municipal c/c indenização
, do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro
por ser o
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro
competente
para processar e julgar a
ação ordinária declaratória de nulidade de ato legislativo/administrativo que culminou na cassação do mandato do requerente c/c tutela antecipada para reintegração ao cargo eletivo de prefeito municipal c/c indenização por perdas e danos
proposta por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
contra a
Câmara de Vereadores do Município de Rondolândia
(
sic
),
Adriana Oliveira Barroso, Ligia Neiva e Romilson da Luz Nogueira.

Designado o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 10256527).

Informações do
Juízo suscitado (Id. 13224451, fls. 2/4), a pontuar que, “
independentemente da complexidade da matéria os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o valor da causa não ultrapassar 60 salários mínimos
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 14295986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação ordinária declaratória de nulidade de ato legislativo que culminou na cassação do mandato do requerente c/c tutela antecipada para reintegração ao cargo eletivo de prefeito municipal c/c indenização por perdas e danos
proposta por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
, contra a
Câmara de Vereadores do Município de Rondolândia
(
sic
), atribuiu-se à causa o valor de R$ 960,00: novecentos e sessenta reais, presentes os seguintes pedidos:

[...] 1 - conceder a Tutela antecipada
‘initio litis’
e
‘inaudita altera pars’
para determinar a suspensão do Decreto nº 002/2018 que culminou na cassação do mandato eletivo do requerente e determine a imediato retorno ao seu cargo eletivo, pela inobservância aos princípios constitucionais e procedimentais, legais e regimentais atinentes à matéria, até o julgamento do mérito da presente ação, posto que não obedeceu ao disposto na CF e no Decreto-Lei nº 201/67;

[...]

2 – ao final
julgar procedente
a presente ação para determinar em definitivo a nulidade do Decreto nº 002/2018 que determinou a cassação do mandato eletivo do requerente, bem como seu retorno em definitivo, e a nulidade integral do processo que julgou a cassação do requerente pela inobservância aos princípios constitucionais e procedimentais, legais e regimentais atinentes à matéria, porto que não obedeceu ao disposto na CF e no Decreto-Lei nº 201/67, como supra demonstrado; [...]. (Id. 8473667, fls. 107).

Daí decorrente, evidente que a causa de pedir senta praça na alegação de nulidade de processo de cassação de mandato eletivo.

Portanto, não é relevante para fixação de competência o valor atribuído à causa, no montante de R$ 960,00: novecentos e sessenta reais (Id. 8473667, fls. 107), visto que ao Juizado Especial da Fazenda Pública não compete processar e julgar causa que tenha como objeto a impugnação de cassação de mandato eletivo de Prefeito por expressa vedação do artigo 2º, § 1º, III, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009:
“Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis
ou sanções disciplinares aplicadas a militares”
. [sem o negrito no original].

Dessa forma, a competência para processar e julgar a pretensão nominada de
ação ordinária declaratória de nulidade de ato legislativo que culminou na cassação do mandato do requerente c/c tutela antecipada para reintegração ao cargo eletivo de prefeito municipal c/c indenização por perdas e danos,
é do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020